Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709036-89.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, ALEXANDRE SANTOS JUSTINO, DELBER JULIANO VILACA, EMILTON MENDES BRANDAO, FRANCISCO JOSE SOUSA DA SILVA, RONEY BATISTA ARNOUT DA CRUZ, ADALBERTO MARTINS RIBEIRO, MAURICIO CHARLES CAIXETA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 2 de outubro de 2023 15:24:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora